Tribunal: TJES
Processo: 5014130-72.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014130-72.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO e outros

APELADO: BANCO AGIBANK S.A e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações Cíveis interpostas por consumidor e instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com pedidos de indenização e repetição de indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para anular o contrato de cartão de crédito consignado e condenar o banco à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 2 questões em discussão: (i) analisar a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) determinar a existência de falha na prestação do serviço bancário, decorrente da celebração de contrato de cartão de crédito consignado sem a devida informação ao consumidor, bem como a adequação da condenação por danos morais e da forma de restituição dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE: REJEITADA. A repetição de teses já expostas na petição inicial não implica violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso ataca a fundamentação da sentença, demonstrando o inconformismo com as razões de decidir, em observância aos incisos II e III do art. 1.010 do Código de Processo Civil.

4)
MÉRITO: A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece como direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, conforme inciso III do art. 6º do referido diploma.

5)
Apresentação de instrumento contratual precário, do qual não constam dados essenciais como data de celebração, limite de crédito, valor dos descontos mensais e taxas de juros, configura manifesta violação ao dever de informação.

6.
Conduta da instituição financeira de impor ao consumidor a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando a intenção era a de obter empréstimo consignado simples, representa prática abusiva e vantagem manifestamente excessiva, vedadas pelos artigos 39 e 51 do Código de Defesa do Consumidor.

7.
Sujeição de consumidor idoso a descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação viciada, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral
in re ipsa,
sendo
que
o valor de R$3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8.
Restituição dos valores indevidamente descontados observa a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS, com devolução em dobro para as cobranças posteriores a 30.03.2021 e de forma simples para as anteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso
s

des
provido
s
.

Tese de julgamento
:

1. A reiteração de argumentos da petição inicial na apelação não ofende o princípio da dialeticidade se houver impugnação, ainda que sucinta, aos fundamentos da sentença.

2. É nulo, por violação ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e por abusividade (arts. 39 e 51 do CDC), o contrato de cartão de crédito consignado cujos termos essenciais não são claramente informados ao consumidor.

3. A repetição do indébito em contratos bancários ocorre em dobro para descontos posteriores a 30.03.2021 e de forma simples para os anteriores, conforme modulação de efeitos do EAREsp 676.608/RS

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil: art. 85, § 11; art. 1.010, incisos II e III. Código de Defesa do Consumidor: art. 6º, inciso III; art. 39; art. 42, parágrafo único; art. 51.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS; TJES, Agravo Interno Cível AI, 024209002245; TJES, Apelação Cível, 014180091523; TJES, Apelação nº 0007687-75.2019.8.08.0030; TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5005914-59.2022.8.08.0011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer dos recursos e a eles negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

A instituição financeira alega suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que o apelo do consumidor se limitou a reproduzir os argumentos da petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Sem razão, contudo.

O princípio da dialeticidade, insculpido nos incisos II e III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo, confrontando-os com as razões de decidir da decisão recorrida.

No caso, o apelo de
Antonio Pereira de Araujo
, ainda que reitere teses já expostas, ataca a fundamentação sentencial
.

Nesse sentido, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença.

É de se conferir:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ARTIGO 932, III, DO CPC INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM AMPARO NO CPC AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1
. Se as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação, bem como para o exercício do contraditório, não se pode acolher a preliminar que questiona a dialeticidade do recurso
. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024209002245, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022).

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Diante da similitude das questões debatidas, passa-se à análise conjunta dos apelos.

Cinge-se a controvérsia recursal a analisar a existência de falha no serviço bancário prestado pela instituição financeira, consistente na realização de descontos no benefício previdenciário do autor em virtude de contrato de cartão de crédito consignado.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado e condenar a instituição financeira ao ressarcimento em dobro da quantia descontada e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Trata-se, à evidência, de relação jurídica abarcada pelo Código do Consumidor, que estabelece o dever de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (inciso II do art. 6º).

No caso, o douto magistrado de primeira instância, a partir do cotejo analítico das provas produzidas, especialmente o contrato juntado (Id.12784561), concluiu:
“Analisando o referido documento, observa-se que nele não constam os dados cadastrais do autor, a data em que firmado, o limite do cartão, a quantia a ser descontada mensalmente, nem mesmo a taxa de juros aplicada e os demais encargos legais
.
”

Com efeito, a precariedade do instrumento contratual apresentado pela instituição financeira, do qual não constam dados essenciais, configura manifesta violação ao dever de informação, preceito basilar das relações de consumo.

Afiguram-se ofendidos, nesse cenário, os artigos 6º, 39 e 51 do Código de Defesa do Consumidor.

É de se conferir:

Artigo 6º.
São direitos básicos do consumidor: [...]

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços.

Art. 39.
É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: [...]

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

Art. 51.
São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...]

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade e presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que “se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

Vale ressaltar, por fim, que esse entendimento encontra ressonância na jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INFRAÇÃO. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. NULIDADE DO CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE . DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1.- Caso concreto em que a instituição financeira travestiu empréstimo garantido por consignação em folha de pagamento em contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, a fim de camuflar a incidência de taxas de juros acima da média de mercado para a modalidade de contratação pretendida pelo autor, qual seja, o crédito consignado simples. 2. - Essa conclusão se atinge pela ausência de comprovação do recebimento e da utilização do cartão de crédito como tal pelo consumidor e pela demonstração de que os denominados saques complementares supostamente realizados com o cartão de crédito pelo autor destinavam-se, na verdade, a crédito em conta.
3. - Porquanto não demonstrado que o consumidor tinha a efetiva ciência de que estava realizando a contratação de cartão de crédito com desconto do valor mínimo da fatura em seu benefício previdenciário, apto apenas a saldar os encargos da dívida sem amortizá-la, substancialmente diverso do simples empréstimo consignado, ou ainda qual o número de parcelas, o prazo total para a quitação da dívida e a soma total a pagar, tal como determina o artigo 52 da Lei n. 8.078/1990, reputa-se infringido pelo banco réu o dever de informação ao consumidor, bem como a boa-fé objetiva. A modalidade de contratação realizada ocasiona, em relação àquela pretendida pelo autor, onerosidade excessiva que o coloca em desvantagem exagerada em relação ao banco réu, sendo o pacto, portanto, nulo de pleno direito, a teor do artigo 51, caput , inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. 4. - Sedimentada a nulidade do contrato, devem as partes retornar ao status quo ante, sob pena de enriquecimento ilícito.
5. - No que tange ao pleito de devolução em dobro dos valores cobrados pelo banco réu, ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as cobranças foram amparadas por contrato firmado pelas partes ainda que posteriormente declarado nulo. 6. - Dano moral não ocorrido, haja vista que nos termos da jurisprudência assente do colendo Superior Tribunal de Justiça, o mero descumprimento contratual não constitui justificativa única para o reconhecimento de dano extrapatrimonial, exceto quando ficar configurada, no caso concreto, violação a direito da personalidade (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1700907/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 19-04-2021, data da publicação/fonte: DJe 23-04-2021). 7. - Recurso parcialmente provido. (
TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091523, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/02/2023, Data da Publicação no Diário: 24/02/2023
)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO REVISÃO DE CONTRATO CDC - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDOS DANOS MATERIAIS APELO IMPROVIDO.
1 In casu, após uma análise dos autos, verifica-se que a consumidora pretendia celebrar apenas empréstimo consignado, mas foi surpresada pela cobrança referente ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável. 2 - A instituição financeira, ao realizar esse procedimento de venda casada, feriu o dever de informação previsto no inciso III do art. 6º do CDC. 3 - Ademais, ao realizar essa venda casada, o Banco agiu com abuso de direito, desrespeitando o dever de lealdade e o princípio da boa-fé objetiva.
4 - Nos termos do artigo 14 do CDC, por ser relativo à atividade financeira que desenvolve, o banco recorrente responde objetivamente por quaisquer danos que o consumidor vier a sofrer em decorrência da celebração equivocada de um empréstimo, do qual resulte descontos indevidos, eis que o dever de informação é da Instituição Financeira.
5 Recurso improvido. (
TJES - Apelação nº 0007687-75.2019.8.08.0030- Relator: MANOEL ALVES RABELO; Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL; Data do julgamento: 02/03/2020; Data de registro: 06/03/2020
).

Por conseguinte, a confirmação do julgamento de procedência, com a declaração de inexistência de relação jurídica contratual, é medida imperiosa.

Em relação à indenização por danos morais, igualmente não assiste razão à instituição financeira, pois configura dano à personalidade a sujeição do consumidor idoso, que já conta com benefício previdenciário baixo, a descontos indevidos, fruto de contratação fraudulenta.

O valor, fixado em R$ 3.000,00, atende ao critério bifásico erigido pelo STJ, pois em consonância com outros casos semelhantes julgados por esta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS COBRANÇAS POSTERIORES A 30/03/2021. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME SÚMULAS 54 E 43 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica desloca-se para a instituição financeira. 2. Nos termos da jurisprudência pátria, a repetição de indébito nos contratos bancários deverá ser em dobro nas cobranças posteriores a publicação do acórdão do EAREsp 600.663/RS, isto é, 30/03/2021. 3.
A fraude na contratação bancária envolvendo o consumidor enseja dano moral
in re ipsa
, devendo o valor arbitrado observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo o montante de R$3.000,00 (três mil reais) suficiente para recompor o abalo sofrido
. 4. Os juros e a correção monetária incidentes sobre os valores devidos devem ter seus termos iniciais conforme as Súmulas 54 e 43 do STJ. Sentença modificada. 5. Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, de RELATOR (Data: 04/Set/2023 – Órgão julgador: 4ª Câmara Cível – Número: 5005914-59.2022.8.08.0011 – Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ – Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Quanto à restituição dos valores cobrados, verifica-se que a sentença objurgada julgou parcialmente procedente a pretensão, ao fundamento de que, em relação aos atos anteriores a março de 2021, devem ser pagos de forma simples, pois a parte autora não logrou êxito em demonstrar a má-fé do banco nesse período.

Com efeito, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS, segundo a qual
“
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida
, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”
,
fora
modulada
, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido realizados após a publicação do
acórdão repetitivo
(30.03.2021)
.

Assim,
a r.
sentença está em c
onson
â
n
cia com o
pr
ec
edente
e
xposto, razão pel
a qu
al de
ve ser mantid
a.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
dos recursos
e
a eles
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18 a 22.08.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

SESSÃO: 14ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 18/08/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de relatoria.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões